Tribunal: STF
Processo: HC 213177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar pendente de apreciação, submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, consoante despacho assim fundamentado:



    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.3.2022 por Rodrigo Corrêa Godoy e outros, advogados, em benefício de K.R.A.J., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental em Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.852.238/SP. 



    2. Na impetração, discute-se suposto constrangimento ilegal na manutenção de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que anulou a absolvição do paciente pelo Tribunal do júri, por ser o veredito manifestamente contrário à prova dos autos. 



    3. Em 18.3.2022, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 18.256/2022, na qual questionam a distribuição por prevenção da presente impetração:



    ‘O presente habeas corpus foi distribuído à Exma. Ministra Carmem Lúcia, por prevenção do HC 133.763. 



    Contudo, s.m.j., houve incorreção na distribuição. 



    Prescreve o § 2º do artigo 69 do RISTF: “§ 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado” 



    Pois bem. 



    A Eminente Ministra Carmem Lúcia negou seguimento ao writ anterior e, lendo atentamente a r. decisão (que segue anexa), verifica-se que Sua Excelência em nenhum momento fez qualquer tipo de consideração acerca do mérito do pedido, limitando-se a invocar a Súmula 691 dessa Corte Suprema.



    Tanto que, em impetração posterior em favor do paciente (HC 147.937), o habeas foi distribuído ao Eminente Ministro Edson Fachin. 



    Diante disso, não tendo sido conhecido o pedido e não havendo nenhuma análise sobre o mérito daquela impetração, não se firmou a prevenção em favor da Eminente Ministra Carmem Lúcia. 



    Diante desse cenário, a defesa pugna pela redistribuição do feito’ (doc. 31 – grifos no original). 



    4. Remetam-se os presentes autos eletrônicos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre a pretensão de livre distribuição do presente habeas corpus.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    À luz da sistemática atualizada da distribuição por prevenção (art. 83 do CPP; art. 59 do CPC; art. 69, caput , e art. 77-D, caput, do RISTF; art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução 706/2020-STF), deve ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar writs oriundos do mesmo processo. Ressalvam-se os casos em que, ausentes outras causas suficientes de prevenção, tenha se operado substituição da relatoria anterior, na forma do art. 38 do RISTF.



    Ademais, na forma do art. 69, caput, do RISTF e da Resolução 706/2020, verificada a existência de conexão entre vários writs impetrados em favor do mesmo rol de pacientes no âmbito desta Suprema Corte, deve ser adotado critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, evitar decisões contraditórias e, simultaneamente, a inviabilizar tentativas de direcionamento da distribuição mediante múltiplas impetrações.



    In casu, o primeiro processo a tramitar nesta Corte, conexo ao presente writ, foi o HC 133.763, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Ex positis, não assiste razão ao impetrante, devendo ser mantida a distribuição do feito para a Ministra Cármen Lúcia.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente